Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATOS CONSTITUTIVOS DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3°.

2. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

3. A ausência de prova escrita que revele, por si só ou acompanhada de outros elementos probatórios, a certeza e a exigibilidade do crédito, inviabiliza a cobrança da dívida reclamada.

4. Recurso desprovido.